Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-75.2020.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-75.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 550.361.209-49 (APELADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), GILMAR CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 326.749.379-04 (APELADO), ROGER JOAO EVANGELISTA - CPF: 006.094.921-01 (ASSISTENTE), LUCIMAR BERNARDES DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 017.336.941-37 (ASSISTENTE), APARECIDO MOREIRA DA COSTA - CPF: 415.367.201-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DIALETICIDADE: REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003104-75.2020.8.11.0009

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE - REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autora, mesmo que não for a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, possui legitimidade para reivindicar indenização por danos morais contra a concessionária, pois reside no imóvel afetado pela interrupção do serviço, assim considerada, portanto, consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nas circunstâncias do caso concreto, assim a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003104-75.2020.8.11.0009

APELAÇÃO Nº 1003104-75.2020.8.11.0009

APELANTE:
Energisa S.A.

APELADOS:
Marli Pereira De Almeida e Gilmar Correia De Almeida.

1.ª Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Energisa S.A.

Ação
: Indenização por Danos Morais

Sentença
: julgou procedente o pedido de indenização por danos morais dos autores Gilmar Correia de Almeida e Marli Pereira de Almeida em face da Energisa S.A., e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, com atualização monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Apelação
(Id.

222189268): Suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora Marli Pereira de Almeida, sob o argumento de que ela não é a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica.

No mérito, a empresa reitera a alegação de que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na data indicada pelos autores e que, caso tenha ocorrido, o problema teria sido causado por falhas na instalação elétrica interna da propriedade dos autores, localizada após o ponto de entrega de responsabilidade da concessionária.

Alega que não há provas nos autos que comprovem a interrupção do fornecimento ou a existência de danos morais sofridos pelos autores.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar o pedido de indenização por danos morais improcedentes, requer subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 222189273): Argui preliminar de

ofensa ao princípio da dialeticidade, refutam a alegação de ilegitimidade ativa, argumenta que, como cônjuge do titular do contrato e residente no mesmo domicílio, ela também é consumidora por equiparação.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentam que as provas testemunhais confirmaram a ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica e os prejuízos sofridos.

Pugnam pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003104-75.2020.8.11.0009

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, os apelados alegam a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em suas razões de apelação, a Energisa suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora Marli Pereira de Almeida, sob o argumento de que ela não é a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica.

Entende-se que a presente preliminar não prospera.

A legitimidade, como condição da ação, consiste na pertinência subjetiva da ação, isto é, na identidade entre a pessoa que figura em juízo e aquela que a lei legitima para agir em nome próprio ou em nome alheio.

No caso em tela, a apelada Marli, embora não seja a titular do contrato de fornecimento de energia elétrica, é esposa do autor Gilmar e residem juntos na unidade consumidora objeto da demanda.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 17, equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso:

Art. 17
. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Dessa forma, a apelada Marli, é considerada consumidora por equiparação, pois sofreu os efeitos da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE A AUTORA É LOCATÁTARIA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a interrupção de energia, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado diante da concessionária de energia elétrica, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.
(TJ-MT 10258964720208110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2020)

Apelação. Interrupção de energia. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Consumidores por equiparação
. A interrupção de energia elétrica, por extenso período, causada por falha na prestação do serviço, extrapola o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável. São partes legítimas para figurar no polo passivo de ação indenizatória em desfavor da concessionária de energia elétrica os moradores do imóvel atingido pela falha na prestação do serviço
,
pois considerados consumidores por equiparação.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7008846-60.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 15/02/2023 (TJ-RO - AC: 70088466020218220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 15/02/2023)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa S.A em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação.

Observa-se que a apelante sustenta que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica e que, caso tenha ocorrido, o problema teria sido causado por falhas na instalação elétrica interna da propriedade dos apelados.

Contudo, a tese da apelante não merece prosperar.

Em audiência de instrução e julgamento, os autores e as testemunhas foram uníssonos em afirmar que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade rural dos autores, entre os dias 02 e 03 de agosto de 2016, por mais de 24 horas, sem qualquer motivo justificável.

A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus esse que lhe competia, em razão da inversão do ônus da prova e por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, a única prova produzida pela requerida, qual seja, documento extraído de seu próprio sistema, no qual não consta a existência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, não se mostra suficiente para afastar sua responsabilidade, mormente diante da prova testemunhal produzida pelos autores, a qual confirmou a interrupção do fornecimento de energia por mais de 24 horas, e os prejuízos sofridos.

Ademais, o ônus da prova da interrupção do fornecimento de energia elétrica, no caso, é da concessionária.

Assim, entende-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, de modo que deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que, "embora a ocorrência do fato da natureza de grande impacto, não vejo configurado, entretanto, causas excludentes da responsabilidade objetiva da demandada para justificar tamanha demora no restabelecer do serviço considerado essencial, estando evidenciado o dano e o nexo de causalidade, cabível o dever de indenizar". 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1684487 RS 2017/0151515-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial por incidência do teor da Súmula 211 do STJ.
2. O decisum proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

No que tange ao valor da indenização, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, fixado na sentença, se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024